Tribunal: STF
Processo: ARE 1496562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE COM ENTIDADE SINDICAL. HABILITAÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ENSEJAR REFORMA DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.